Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA REALIZADA. FRAUDE COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS. CONTRACHEQUE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É consumidor por equiparação, na qualidade de bystander, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que sofre dano por fraude bancária e não tem qualquer vínculo prévio com a instituição financeira.
2. Demonstrada a falsidade da assinatura do consumidor nos contratos de empréstimo consignado, por meio de prova pericial, impõe-se a declaração da inexistência do débito.
3. Diante da configuração de fortuito interno, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço quando constatada a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros na contratação de operação de crédito junto a instituição financeira. Entendimento da súmula 479/STJ.
4. A fraude bancária que enseja descontos indevidos no contracheque do consumidor caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na dignidade moral da vítima.
6. A quantia fixada para reparação pelos danos morais deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, de acordo com o método bifásico, se apresenta mais pertinente às circunstâncias do caso concreto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.